Tribunal: TJSP
Processo: 1007462-54.2022.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. 1. Duplicata sem aceite e protestada, acompanhada de notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. 2. Título executivo extrajudicial (inciso I, do art. 784 do CPC/15 e inciso II, do art. 15 e § 3o, do art. 20, da LF 5474/68). 3. Insurgência contra a sentença de improcedência dos embargos à execução. 4. Alegação

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. 1. Duplicata sem aceite e protestada, acompanhada de notas fiscais e comprovante de entrega das mercadorias. 2. Título executivo extrajudicial (inciso I, do art. 784 do CPC/15 e inciso II, do art. 15 e § 3o, do art. 20, da LF 5474/68). 3. Insurgência contra a sentença de improcedência dos embargos à execução. 4. Alegação de ilegitimidade de parte passiva do ex-sócio, ora embargante, afirmando que se retirou da sociedade três meses antes de contraída a dívida representada pelo título executivo que embasa a execução. 5. O sócio retirante responde solidariamente com o sócio cessionário pelas dívidas contraídas antes de seu desligamento, pelo prazo de dois anos (Exegese do art. 1003 do CC/02). 6. Entendimento do C. STJ. 7. Ilegitimidade de parte passiva do embargante reconhecida. 8. Inclusão do ex-sócio, como terceiro, que depende da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, dada a regra do art.789 do CPC/15. 9. Acolhimento dos embargos à execução, para excluir o embargante do polo passivo, com afastamento da restrição imposta aos seus bens. 10. Recurso provido.